Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-75.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PROCEDIMENTOS EM RAZÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. MULTA RESCISÓRIA DEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO DISPONIBILIZADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral.
2. Nas razões recursais, o autor/recorrente aduz preliminar de cerceamento de defesa por má valoração da prova. No mérito, sustenta a rescisão contratual sem ônus para o consumidor, afastando-se a cobrança da multa contratual por rescisão antecipada, a restituição da mensalidade paga no valor de R$1.021,88 e, por fim, a reparação por danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo com preparo recolhido (ID 80260216). Contrarrazões apresentadas (ID 80260220).
4. Preliminar de Cerceamento de Defesa. Não merece prosperar a alegação do recorrente no sentido de ter sua defesa cerceada diante do julgamento antecipado e pelo indeferimento do juiz a quo da produção de novas provas no processo, uma vez que as provas já carreadas aos autos são suficientes para o julgamento do mérito. Desta maneira, não há necessidade de prova pericial, visto que não se trata de causa complexa, o que afasta a incompetência dos juizados especiais. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminar rejeitada.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). O Código de Defesa do Consumidor instituiu garantias à parte vulnerável na relação jurídica de consumo, dentre as quais se encontra a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, que apenas afasta a investigação acerca da culpa do agente causador do dano, mas não exime a vítima de demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal.
6. Consta nos autos que o autor, ora recorrente, era beneficiário do plano de saúde administrado pela parte requerida, mas enfrentou falhas na prestação do serviço, como morosidade excessiva para agendamento de consultas/exames e negativas indevidas de procedimentos. Em decorrência da suposta má prestação de serviço, solicitou o cancelamento do contrato, sem multa rescisória, restituição do valor pago e danos morais.
7. No caso em tela, toda a narrativa da recorrida foi comprovada pela juntada da guia de realização de serviço (ID80259996), a negativa da guia por estar no prazo de carência (ID80259997), o pedido de rescisão do contrato pelo autor e a informação da multa rescisória (ID80259999) e o débito em aberto com o recorrente (ID80260000), havendo demonstração de que os exames laboratoriais foram indeferidos pelo prazo de carência. Observa-se que os documentos juntados pelo autor não apresentam qualquer negativa fora do prazo de carência, a justificar eventual violação do contrato ou da ANS, sendo devida a multa rescisória ,pelo pedido do consumidor,e pela extinção do contrato de prestação de serviços.
8. No que se refere à restituição dos valores pagos, verifica-se que houve a efetiva utilização, ainda que parcial, dos serviços contratados, tendo o cancelamento sido promovido por iniciativa do autor, o que afasta a pretensão de devolução das quantias referentes ao período em que o serviço permaneceu disponível.
9. Outrossim, a cobrança de multa pela rescisão antecipada revela-se legítima, porquanto prevista contratualmente, inexistindo comprovação de culpa da ré pelo rompimento do vínculo.
10. No tocante à indenização por danos morais, o entendimento sedimentado é de que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação de se julgar ofendido. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
11. A despeito do requerente ter sido frustrado, em não ser atendido no prazo de carência, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade de modo que não há elementos para lhe conferir a postulada reparação por danos morais.
12. Desse modo, constata-se que a ré atuou em estrito cumprimento das cláusulas contratuais livremente pactuadas e em consonância com a legislação aplicável aos planos de saúde, não se evidenciando qualquer ilicitude ou abusividade.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
14. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.